Tribunal: TJPA
Processo: 0011681-09.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011681-09.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011681-09.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

– OAB/SP Nº
128.341

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORRETO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR/AGRAVADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ

-

CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA - ART. 42, § ÚNICO DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-

A sentença prolatada é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos, bem como de audiência de instrução;
II
-
Quanto à validade do contrato, não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada; III-
Alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte, dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC; IV - Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia paga em favor da autora/apelante; V – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores à autora; VI – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria; VII -

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, art. 42 § único do CDC, consoante a jurisprudência do STJ; VIII - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011681-09.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

– OAB/SP Nº 128.341

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA BISPO DA SILVA

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 593392175, no valor de R$ 692,14 (seiscentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) divido em 58 parcelas de R$ 23,00 (vinte e três reais), descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID 14302576 – Pág. 145
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como em honorários da parte contrária arbitrados em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade, em decorrência da concessão de gratuidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando ter sofrido descontos indevidos em seus proventos, em decorrência de um suposto empréstimo consignado, que o Banco recorrido sequer comprova sua licitude.

Sustenta que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura à rogo exigido por lei. Pois,
em se tratando de empréstimo consignado,
impõem-se para a validade do negócio que a sua realização se opere por instrumento público, ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador, constituído por instrumento público
.

Dessa forma, alega que é necessária a reforma da sentença, com a aplicação do entendimento lançado no Recurso Repetitivo nº. REsp 1846649/MA, Tema 1061 do STJ, eis que não restou cabalmente comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação.

Ademais, sustenta que
inexiste comprovante de pagamento do valor do empréstimo impugnado para parte demandante e muito menos prova de que esta tenha recebido o valor do empréstimo fraudulento.

Afirma que, ainda que o banco apelado tenha juntado contrato aos autos, este sozinho não é suficiente, sendo a juntada do comprovante de pagamento do empréstimo imprescindível para demonstrar a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

Logo, defende que a instituição financeira
não se desincumbiu de seu múnus probatório, ao passo que requer o apelante o reconhecimento da existência de vício na contratação impugnada,
devendo devolver em dobro o que foi cobrado de forma indevida, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescentado de juros e correções.

Além disso, aduz que o empréstimo fraudulento gera direito à indenização por dano moral e requereu que fosse afastada a sua condenação em litigância de má-fé.

Desse modo, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID 14302589.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011681-09.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

– OAB/SP Nº 128.341

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos, bem como de audiência de instrução.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Quanto à validade do contrato, entendo que a sentença não merece qualquer reparo. Senão vejamos.

Não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo
.

Certamente, alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, repito, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henrique das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que, em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do contrato de empréstimo consignado nº 593392175 (ID 14302576 – Pág. 169/176), não conseguiu comprovar que o valor foi de fato depositado na conta da apelante, pois não apresentou TED ou Ordem de Pagamento.

Assim, uma vez que competia ao banco apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada.

2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da autora/apelante.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido no decisum monocrático agravado.

6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7 – Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA, APCível 0002821-19.2019.8.14.0107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 06/12/2022).

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores que não recebeu, pelo que, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelante sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelante, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Por fim, passo à análise do dano moral:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, que, por meses, foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso deva ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma a não enriquecer a lesada e cumprir sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a inexistência do contrato nº 593392175, condenando o BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ; bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ; condenando também a instituição financeira a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre as condenações a que foram impostas neste processo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024